Tribunal: TCU
Processo: 007.128/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2866/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.128/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriene de Lima Vicente Ferreira (XXX.476.757-XX); Ana Clara Andrade da Silveira (XXX.855.327-XX); Ana Paula Bispo de Oliveira (XXX.614.637-XX); Elienai de Oliveira Macedo (XXX.371.027-XX); Flavio Silva Correa de Mello (XXX.460.807-XX); Joaquim Guedes Nogueira Neto (XXX.711.573-XX); Leticia Ferrari de Castro (XXX.481.647-XX); Rafael da Cruz Silva (XXX.256.287-XX); Roberta Rezende Oliveira (XXX.546.927-XX); Wellington Bruno Santos (XXX.220.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.